Tribunal: TJMT
Processo: 1002605-97.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002605-97.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANGELITA DENISE NORONHA DORNELLES - CPF: 003.117.970-32 (APELADO), LEONARDO BORRALHO ESTEVENS CAMES - CPF: 025.053.291-33 (ADVOGADO), PREFEITO DE CUIABÁ (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AUSÊNCIA DE APROVADOS PARA AS VAGAS DESTINADAS À PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD), NEGROS E ÍNDIOS - ACRESCIMO ÀS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA - PREVISÃO EDITALÍCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

O Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, coroando a isonomia e a impessoalidade do certame.

Presente norma no edital que disponibiliza as vagas não preenchidas por candidatos negros, índios ou PCD, à ampla concorrência, e não tendo aprovados nesses critérios, não há que se falar que a candidata classificou-se fora do número de vagas, quando abarcada por este novo número de vagas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002605-97.2017.8.11.0041, impetrado por
ANGELITA DENISE NORONHA DORNELLES,
que concedeu a segurança a fim de determinar que as autoridades coatoras procedam com a imediata nomeação e posse da ora Apelada, no cargo de Técnico de Nível Superior – Administração de Empresas no Município de Cuiabá, referente ao Edital nº 01/2015 da Secretaria Municipal de Educação, e via de consequência, julgou o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do NCPC/2015, (Id. 7576662).

Em suas razões recursais, o município Apelante sustenta, em síntese, que a Apelada participou do concurso público regido pelo Edital nº 001/2015, realizado para o provimento de 07 cargos de Técnico de Nível Superior – Administração de Empresas (de ampla concorrência), tendo sido classificada em 09º lugar, (Id. 7576493 – pág. 02).

A Apelada alega que, não obstante a validade do concurso, o gestor municipal, publicou Edital de Seleção de Contratos Temporários nº 001/2017/GS/SME, 06.01.2017, contendo a nomeação para vários cargos de Técnico de Nível Superior (diversos cargos). Por esta razão a Apelada afirmou ser flagrante a lesão ao seu direito líquido e certo de nomeação, dada a demonstração da existência de vagas e da necessidade do serviço público, além da expressa violação ao princípio do concurso público, razão pela qual pugnou pela sua imediata nomeação.

A par disso, o Apelante aduz que houve a mera publicação de Edital, o qual consta expressamente que as eventuais contratações atenderão excepcionalmente apenas as ausências nos cargos ali ofertados, não chegando, portanto, a atingir o direito da Apelada.

Ademais ressalta que a Apelada foi aprovada em 9º lugar e o edital previa apenas 07 (sete) vagas para ampla concorrência, não havendo assim direito subjetivo a nomeação.

Pautado nesses argumentos o Apelante requer seja dado total provimento ao presente recurso, reformando a r. sentença, para o fim de tornar sem efeito a nomeação da Recorrida, sendo denegada a segurança pleiteada. (Id. 7576666
- Pág. 1/19).

Devidamente intimado para Contrarrazoar o recurso, a Apelada defendeu a legalidade da sentença recorrida e rechaçou pontualmente as teses recursais apresentadas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 7576668).

A Procuradoria Geral de Justiça
manifesta pelo conhecimento e provimento do recurso
. (Id.

8072772
).

Foi protocolada petição da Recorrida, Sra.
ANGELITA DENISE NORONHA DORNELLES, informando
que no dia
19 de abril de 2018
,
através do ATO GP Nº 571/2018, publicado no Diário Oficial do TCE-MT nº 1.349 no dia 27 de abril de 2018, a Apelada teve seu pedido de exoneração efetivado, portanto, carece de motivação a tramitação da Apelação neste Tribunal. Com isso,
requereu o não conhecimento e não provimento do recurso. (Id.

23888975)
.

Após intimação do Apelante para manifestar sobre o pedido da Recorrida, este assim se pronunciou:
“
considerando que a demandante não se encontra classificada dentro do número de vagas ofertadas no certame e o fato de que não comprovou que as contratações temporárias se deram de foram a burlar a lei (ilegais), e consoante a manifestação do Ministério Público, impõem seja indeferido o pedido formulado pela recorrida, e assim, que seja dado provimento ao apelo a fim de reformar a sentença, revogando-se a liminar deferida para julgar improcedente a demanda e negar a segurança
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Cuiabá em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1002605-97.2017.8.11.0041, concedeu a segurança e determinou a nomeação e posse da Impetrante, Angelita Denise Noronha Dornelles, no cargo no cargo de Técnico de Nível Superior –Administração de Empresas no Município de Cuiabá, referente ao Edital nº 01/2015 da Secretaria Municipal de Educação.

Isto posto, prefacialmente destaco que a intervenção do Judiciário se limita à apreciação da legalidade dos seletivos e demais atos da Administração, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas aos examinadores, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade.

A possibilidade única de anulação se restringe à poucas hipóteses, dentre elas, nos casos em que for facilmente verificável ausência de observância ao edital por qualquer das partes, como ocorre no caso.

Nesse sentido, são os seguintes arestos
, in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO — PRECEDENTE STJ — RAZOABILIDADE AMPLA — RECURSO NÃO PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA A exigência de apresentação de certificado ou diploma de curso de pós-graduação é válida, mas deve ser interpretada de modo a permitir que o candidato desprovido de tal documento por questão de ordem meramente burocrática, mas que concluiu o curso em tempo hábil, considerando o prazo estabelecido no edital do concurso público, comprove essa condição por meio de declaração ou atestado e, por conseguinte, obtenha a pontuação correspondente ao título (RMS 26377/SC, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, STJ).
Os princípios da vinculação ao edital e da legalidade não devem se sobrepor, de forma absoluta, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mormente quando a Administração Pública impõe exigências desnecessárias e de excessivo rigor. A razoabilidade ou proporcionalidade ampla consubstancia importante princípio constitucional, que veda, sobretudo, que a Administração Pública atue com excesso ou valha-se de atos inúteis, desvantajosos, desarrazoados e desproporcionais.

(N.U 0026360-12.2013.8.11.0041, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

Assim, não se trata de reavaliar os critérios adotados pela Administração na condução do concurso, mas dar interpretação ao edital, conforme o caso trazido a análise, que se amolda diretamente á análise da legalidade de condução do certame pela Administração Pública.

Com efeito, o Edital do concurso em análise previa no item 3.1 a destinação de 10 vagas imediatas para Psicólogo, distribuídas da seguinte forma: 7 vagas para ampla concorrência; 01 para pessoas com deficiência; 02 para negros e índios.

Mais a frente, nos itens 6.7 e 7.1 prevêem que:

"6.7 As vagas reservadas aos negros e índios que não forem providas por falta de candidatos, por reprovação no concurso ou por não enquadramento no programa de reserva de vagas serão preenchidas pelos demais candidatos habilitados, com estrita observância à ordem geral de classificação."

"7.10 Se, quando da convocação, não existirem candidatos na condição de pessoas com deficiência aprovados no Exame Médico Pré-Admissional, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de classificação de todos os candidatos ao cargo."

Na hípotese dos autos, vimos que há expressa previsão editalícia que o não preenchimento das vagas destinadas a pessoas negras ou com deficiência, importaria na conversão das vagas à ampla concorrência.

Assim, considerando que não houveram candidatos aprovados para as vagas de negros, índios e PCD,
conforme resultado do concurso (Id. 7576497),
ampliou-se para 10 (dez) o total de vagas para ampla concorrência.

Dessa forma, tendo em vista que a Impetrante foi aprovada em 9º (nono) lugar, pode-se concluir que esta se classificou dentro do número de vagas previstas no edital, fazendo jus a sua nomeação.

No mesmo sentido o exerto de jurisprudência deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – VAGAS RESERVADAS PARA DEFICIENTES, NEGROS E INDÍGENAS – NÃO-PREENCHIMENTO – REVERSÃO PARA VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA – PREVISÃO EDITALÍCIA – DESISTÊNCIA DE NOMEADOS – NOMEAÇÃO DO CADASTRO RESERVA –DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME. A existência de cargos vagos decorrentes de desistência de candidatos gera direito subjetivo a nomeação daqueles classificados em cadastro de reserva.
Deve ser cumprida a previsão editalícia no sentido de que as vagas reservadas para as pessoas com deficiência, negros e indígenas que não forem preenchidas, serão revertidas para os candidatos aprovados e classificados na ampla concorrência.
(N.U 1012762-32.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Com esses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

interposto pelo Município de Cuiabá e, no reexame necessário,
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022